Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-80.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000279-80.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATILA ALVES DE ALENCAR COSTA

Advogado(s)
:
JAMILLA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: ARIANA DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto pela parte autora, ora embargante em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ré e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte autora alega que o acórdão incorreu em erro material ao não aplicar corretamente a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando percentual inferior ao já estabelecido na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de erro material apontado na redação do dispositivo.

III. Razões de decidir

3.

Configura-se o erro material quando há inexatidão material, lapso manifesto ou equívoco evidente na redação do julgado, que não corresponde à real intenção do julgador, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de correção e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

4. A redação do dispositivo do acórdão que estabelece honorários recursais fixados em percentual isolado, sem mencionar expressamente a majoração sobre a verba já arbitrada em primeiro grau, contraria a lógica do sistema processual de remuneração pelo trabalho adicional em grau recursal.

5. A correção do erro material faz-se necessária para que o texto reflita fielmente o comando imposto pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, retificando-se o dispositivo para constar a efetiva majoração dos honorários, somando-se o percentual recursal àquele já fixado na sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
para sanar o erro material na redação do dispositivo do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
"1. A constatação de equívoco redacional na aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil configura erro material sanável via embargos de declaração, devendo o dispositivo ser retificado para expressar inequivocamente a majoração dos honorários advocatícios sobre o percentual já fixado na instância de origem."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 494, inc. I, e 1.022, inc. III.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 8000279-80.2023.8.05.0274, em que figuram como Embargante
ARIANA DA SILVA MOREIRA
e como Embargada
NATILA ALVES DE ALENCAR COSTA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar o erro material verificado no dispositivo, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça